Tribunal: TJMT
Processo: 1017823-05.2024.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017823-05.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar, Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HIGOR PASCHOAL DE PAULA - CPF: 051.931.451-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HIGOR PASCHOAL DE PAULA - CPF: 051.931.451-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO
HOME CARE
E INSUMOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO
S
PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e Município de Sinop contra sentença que determinou o fornecimento de tratamento
home
care
, dieta enteral, insumos e equipamentos para paciente com sequelas neurológicas graves decorrentes de traumatismo cranioencefálico.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado de Mato Grosso deve ser responsabilizado primariamente pelo custeio do tratamento
home
care
de alta complexidade; (
ii
) saber sobre os limites e condições para o fornecimento do tratamento.

III.
Razões de decidir

3. O tratamento
home
care
de alta complexidade, não disponibilizado pelo SUS, deve ser custeado primariamente pelo Estado de
Mato Grosso, nos termos do Tema 793 do STF, que reconhece a responsabilidade financeira do Estado em procedimentos de alto custo.

4.
A prescrição médica deverá ser renovada trimestralmente para verificar a permanência da necessidade e efetividade do tratamento, podendo ser suspenso o custeio em caso de ausência de nova recomendação profissional.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso
s
parcialmente provido
s
.

Tese de julgamento:
"1. O custeio de tratamento
home
care
de alta complexidade compete primariamente ao Estado, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos entes federativos; 2. O tratamento deve ser reavaliado trimestralmente mediante apresentação de prescrição médica atualizada."

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196, 23; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023859-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.01.2024; TJMT, N.U 1011418-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.10.2024; STJ, Tema 1313, j. 16.06.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interposto
s
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1017823-05.2024.8.11.0015, ajuizada por
HIGOR PASCHOAL DE PAULA
, julgou
procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos a disponibilizarem ao autor:
Home
Care
, d
ieta enteral
(
N
utrison

S
oya MF
-
18 latas
),
módulo de proteína/
whey protein
(
01 lata de 900g
),
frasco 300ml
(
30 unidades
),
equipo
(
30 unidades
),
fraldas tamanho G
(
90 unidades/mês
) e
cadeiras de rodas
.

Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento dos
honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em
1
0% (
dez
por cento)
sobre o valor da causa,
devendo cada
ente
responder na proporção de 50% (cinquenta por cento) do montante
fixado
.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso
sustenta
a c
ompetência absoluta da 1a Vara de Várzea Grande (MT)
, a ausência de avaliação por médico regulador, bem como que
o tratamento domiciliar se configura como de baixa e média complexidade, sendo, portanto, de responsabilidade primária do Município
, assim como
o custeamento de
energia elétrica, para fins de atendimento domiciliar (
home
care
)
e, ainda,
que o documento
médico
é insuficiente para comprovar a imprescindibilidade
dos insumos pleiteados não incorporados ao SUS.

Defende, subsidiariamente, a necessidade de renovação periódica da prescrição médica a cada três meses e que eventual bloqueio de valores seja liberado de forma parcelada, mediante prévia prestação de contas.

Postula a suspensão do feito com fundamento no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e no Tema 1255 do STF. Ademais, argumenta que a fixação dos honorários sucumbenciais deve ocorrer por apreciação equitativa
.

Por sua vez,
o Município de Sinop
(MT)
sustenta que o serviço pleiteado na inicial constitui prestação de alto custo e alta complexidade, razão pela qual devem ser observadas as regras de repartição de competências estabelecidas pela legislação vigente, bem como os precedentes fixados no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, para o direcionamento do cumprimento da obrigação e do ônus sucumbencial exclusivamente ao Estado de Mato Grosso. Com es
t
es fundamento
s
, requer o provimento do recurso.

A parte autora apresentou
contrarrazões no Id.
308549879
e
Id.
308549881
.

As contrarrazões do Estado de Mato Grosso foram apresentadas no Id
.

326281370
.

Certificado o decurso de prazo para o Município de Sinop (MT) apresentar contrarrazões (Id.
338708365
).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo provimento parcial de ambos os recursos interpostos (Id.
323560367
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
t
rata-se de
recursos de apelação cível interposto
s
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1017823-05.2024.8.11.0015, ajuizada por
HIGOR PASCHOAL DE PAULA
, julgou
procedentes os pedidos da inicial para condenar os requeridos a disponibilizarem ao autor:
Home
Care
, d
ieta enteral
(
N
utrison

S
oya MF
-
18 latas
),
módulo de proteína/
whey protein

(
01 lata de 900g
),
frasco 300ml
(
30 unidades
),
equipo
(
30 unidades
),
fraldas tamanho G
(
90 unidades/mês
) e
cadeiras de rodas
.

Da incompetência do juízo

N
o que tange à
arguição de

competência absoluta da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT), tem-se que
o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 10: “
A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ (‘A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo.’). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ”.

Fixou ainda a seguinte tese no IAC N. 10: “
A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses
feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT
”.

Rejeito
a preliminar de incompetência do
Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT)
.

Mérito

Infere-se dos autos que, em decorrência de sequelas neurológicas graves de traumatismo cranioencefálico provocado por acidente automobilístico, o autor necessita de
home
care
e de insumos, tais como dieta enteral, módulo de proteína, fraldas e cadeira de rodas.

Conforme se verifica da avaliação médica, o paciente obteve pontuação 34 (trinta e quatro) na Tabela ABEMID (Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar), com três escores 5 (cinco), enquadrando-se na modalidade de alta complexidade.

C
onsidero
que ficou demonstrada a urgência para a concessão dos serviços pelo sistema
home
care
,
bem como haver indícios suficientes que demonstram, de forma clara ao juízo,

a
imprescindibilidade do acesso ao tratamento
solicitado na ação, a fim de garantir a manutenção da vida e da integridade física
do paciente.

Inegável, portanto, a necessidade do paciente em face do tratamento prescrito, sendo certo que a limitação do seu atendimento pelas normativas do SUS não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerados o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, e o princípio da dignidade da pessoa humana.

Imperioso destacar que o serviço de saúde de
home
care
não é disponibilizado pelo SUS, o que impossibilita identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento.

Todavia, sabe-se que o referido serviço de saúde, além de ser de alta complexidade, é de alto custo, já que envolve a prestação de serviços
por equipe multidisciplinar em domicílio; desse modo, não há que se falar em direcionamento primário da obrigação ao Município.

Sobre o tema
,
esta Câmara de Direito Público decidiu que
“
considerando
a complexidade do tratamento médico, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional
.”

(TJMT - N.U 1023859-45.2023.8.11.0000, Rel.
Des. Márcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 291.2024,
p
ublicado no DJE 09.2.2024).

Desse modo, considerando que o tratamento domiciliar na modalidade
home
care
engloba procedimentos de média/alta complexidade, não integrantes da Assistência Básica, a responsabilidade pelo seu custeio é do Estado de Mato Grosso,
assim como

as faturas de energia elétrica relativas ao tratamento
.
(
Nesse sentido
:

TJMT -

N.U 1011418-95.2024.8.11.0000
, R
el. Des.
Jos
é
Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 02/10/2024,
p
ublicado no DJE 09/10/2024)
. R
essalvado
, contudo,
o redirecionamento em caso de descumprimento da obrigação.

Assim,
ainda que o Município

deva permanecer no polo passivo da ação, dado o entendimento pacífico quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos – inclusive sem questionamento pelo
apelante
sobre esse ponto – é necessário priorizar o direcionamento da obrigação financeira ao Estado de Mato Grosso. Essa medida se alinha ao entendimento fixado no Tema 793 do STF, reconhecendo a responsabilidade financeira do Estado em procedimentos de alto custo.

Por outro lado, é pertinente o pedido subsidiário para que

eventuais bloqueios de verbas sejam para custeio de, no máximo, 3 (três) meses de tratamento.

Necessário delimitar ao Magistrado que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento apresentado de, no mínimo, 3 (três), e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada.

Por corolário, devem, tanto a parte autora quanto a empresa beneficiada, ser compelidas a prestar contas, sob pena de paralisação do custeio do tratamento.

Dos honorários advocatícios

Notadamente q
uanto aos honorários advocatícios, cumpre afastar a alegação de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000).

Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.
”

Dessa forma, o objeto do incidente restou solucionado, de modo que não subsiste fundamento para o sobrestamento, impondo-se a regular continuidade do trâmite processual, com observância da tese ora firmada.

C
onstata-se
, portanto
,
que
em se tratando de demanda em que se postula prestação de obrigação de fazer em matéria de saúde pública, a fixação dos honorários advocatícios deve, de fato, observar o critério da apreciação equitativa, diante do caráter inestimável do direito tutelado e da impossibilidade de se aferir com precisão o proveito econômico da demanda, conforme entendimento assentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Superada essa questão, no tocante ao arbitramento, deve-se analisar os critérios dispostos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil,
tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Por derradeiro,
é o caso de reconhecer
a necessidade de condenação do Estado de Mato Grosso e do
Município de
Sinop
(MT)
ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade
, porquanto mantida a solidariedade entre os entes públicos
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO
para
:

1
. Estabelecer que a prescrição médica do tratamento deverá ser renovada trimestralmente, de modo a verificar a permanência da necessidade

e a efetividade do tratamento, podendo ser suspenso o custeio em caso de ausência de nova recomendação profissional idônea
.

2
.
Delimitar que os bloqueios judiciais de valores públicos, se necessários, recaiam sobre o menor orçamento apresentado dentre, no mínimo, três orçamentos distintos, e que digam respeito apenas ao custeio do período de três meses, condicionados à comprovação de prescrição médica atualizada, vedada a fixação genérica ou de caráter permanente;

3.
Arbitrar os
honorários
advocatícios sucumbenciais de forma equitativa,
no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), consoante a tese firmada no Tema 1313/STJ
,
devendo cada
ente
requerido
responder
solidariamente,
na proporção de 50% (cinquenta por cento) do montante
fixado
.

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
a
fim de
direcionar o cumprimento
da obrigação primeiramente a
o Estado de Mato Grosso
, sem prejuízo, contudo, do redirecionamento da execução na hipótese de descumprimento pelo ente federativo estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026